Tribunal: TJES
Processo: 5006309-95.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-95.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEMARCOS AZEREDO CORDEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006309-95.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DEMARCOS AZEREDO CORDEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA. INCONGRUÊNCIA CADASTRAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA RECEPTORA. DEMORA NO PROCEDIMENTO REFERENTE AO RETORNO DA LINHA À OPERADORA DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE DA TELEFONICA, NA CONDIÇÃO DE RECEPTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante total de R$ 4.500,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, observa-se que a Recorrente, no tocante à portabilidade impugnada pelo Recorrido (da VIVO para a TIM), na condição de operadora doadora nessa operação em específico, possui o dever de observância da congruência e fidelidade dos dados apresentados na ocasião da solicitação da portabilidade (dados repassados pela operadora receptora por intermédio da Entidade Administradora), inexistindo nos autos elementos que indicassem a ocorrência de divergência de dados cadastrais que ensejasse a imposição de óbice pela operadora doadora (VIVO) em relação à portabilidade iniciada perante a operadora receptora (TIM), resultando na ausência de falha que possa ser imputada à VIVO no particular.

(3). Dessa forma, entendo que não há que se falar em responsabilização da Recorrente especificamente no que se refere ao procedimento de portabilidade do código de acesso do consumidor da VIVO para a TIM (em que atuou na condição de operadora doadora, inexistindo indícios de eventual incongruência cadastral que a possibilitasse obstar a portabilidade levada a efeito), a qual deve recair tão somente sobre a operadora receptora - no caso, TIM).

(4). Por outro lado, no que se refere ao procedimento de portabilidade visando o retorno do código de acesso do consumidor à base da operadora VIVO, nota-se da própria tela trazida pela Recorrente que a solicitação foi registrada em 24/08/2022, sendo concluída apenas em 08/09/2022, a denotar demora excessiva e que transgride o prazo regulamentar aplicável (três dias úteis - art. 49, I da Res. nº 750/2022 da ANATEL) ao procedimento, não havendo dúvidas quanto à falha da Recorrente no particular, a quem incumbia, na condição de receptora, a ativação tempestiva do código de acesso do consumidor (art. 46 da Res. nº 750/2022 da ANATEL).

(5). Nesse sentido, haja vista a falha ora identificada, devida a responsabilização da Recorrente, inclusive ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que efetivamente deflagrada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, sobretudo considerando a indisponibilização de serviço essencial ao cotidiano. Por isso, entendo que o valor arbitrado
in casu
, embora deferido pelo Juízo de origem com fulcro em circunstância diversa em relação à ora apurada, é adequado ante a circunstâncias do caso concreto (especialmente considerando a falha atribuível à Recorrente no caso em tela), bem como em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos (demora excessiva no restabelecimento do funcionamento de linha telefônica), razão pela qual deve ser mantido o montante de R$ 4.500,00, em observância aos critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida.

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)